Tribunal: TJSP
Processo: 2086555-49.2024.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Patente
Órgão julgador: J.B. Paula Lima
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial, fixando os pontos controvertidos, e indeferiu a prova oral. Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do

Ementa:
Agravo Interno. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. Insurgência contra a decisão que deferiu a produção de prova pericial, fixando os pontos controvertidos, e indeferiu a prova oral. Matéria não prevista no artigo 1.015 do CPC. Rol de taxatividade mitigada, conforme tese firmada pelo C. STJ, pela sistemática dos recursos repetitivos. Não verificada urgência que importe na inutilidade do julgamento da questão em apelação.
Recurso desprovido.